Tribunal: TJMT
Processo: 1018157-24.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018157-24.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMARILDO MARIN DE LIMA - CPF: 069.607.208-42 (APELADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINARES DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS - MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA
PIX
REALIZADA POR TERCEIRO MEDIANTE ACESSO FRAUDULENTO À CONTA DA PARTE AUTORA –FRAUDE CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação não comporta acolhimento quando formulado como preliminar recursal, em afronta ao procedimento previsto no art. 1.012, §3º, do CPC.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera quando incontroverso o vínculo contratual existente entre o consumidor e a instituição financeira, sendo esta a responsável direta pela guarda e segurança das operações realizadas em sua plataforma digital.

A contratação fraudulenta de empréstimo e a subsequente transferência via PIX, realizadas mediante invasão de conta eletrônica, configuram falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A negativação do nome do consumidor em cadastros restritivos, em razão de débito inexistente, caracteriza dano moral presumido, cuja reparação independe de prova do efetivo prejuízo.

O valor arbitrado a título de danos morais revela-se adequado, pois guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018157-24.2025.8.11.0041

APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

APELADO: AMARILDO MARIN DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 1018157-24.2025.8.11.0041,
ajuizada por
AMARILDO MARIN DE LIMA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...] declarar a inexistência da obrigação questionada, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), determinando que a ré exclua o nome do autor dos cadastros de inadimplentes em razão da dívida objeto desta demanda”
(sic), condenando a parte ora apelante
“[...] ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente”
(sic).

Ao final, condenou a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

A apelante, em suas razões recursais aduz que
“Cuida-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por AMARILDO MARIN DE LIMA em face do MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., com fundamento na alegação de que sua conta digital fora invadida por terceiros, no dia 18/01/2025, resultando na contratação indevida de empréstimo, no valor de R$ 1.500,00, cujo montante teria sido transferido para um terceiro desconhecido. A parte Apelada também alegou que, apesar das diversas tentativas de resolução administrativa, não obteve qualquer resposta da instituição ré, culminando com a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes”
(sic).

Sustenta que
“Com a devida vênia, a sentença merece reforma, pois desconsidera os elementos probatórios e técnicos trazidos aos autos que evidenciam a adoção, por parte da Apelante, de elevados padrões de segurança, bem como a inexistência de falha ou defeito na prestação do serviço. Ademais, a condenação por danos morais foi baseada em presunção, sem comprovação de efetivo abalo de ordem extrapatrimonial, violando os requisitos mínimos para a responsabilização civil indenizatória. Ao atribuir responsabilidade à Apelante sem qualquer prova de falha em seu sistema ou de vínculo direto com o suposto fraudador, a r. sentença desconsidera, ainda, o disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC, que excepciona a responsabilização do fornecedor nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”
(sic).

Preliminarmente, afiança que “
Nos termos do art. 1.012, §3º, I, do CPC, é cabível a concessão de efeito suspensivo à Apelação quando a execução imediata da sentença puder resultar em dano grave ou de difícil reparação, situação verificada no caso em tela. De fato, a retirada do registro de inadimplência e a declaração antecipada de inexistência do débito importam em execução provisória com efeitos irreversíveis, esvaziando por completo a utilidade do recurso, caso este venha a ser provido. Assim, considerando que a matéria será novamente apreciada pelo Tribunal e que a manutenção da decisão em vigor, antes do trânsito em julgado, acarreta risco de prejuízo irreparável à Apelante, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de Apelação, a fim de obstar a eficácia imediata da obrigação de fazer determinada na sentença até o julgamento final pelo Egrégio Tribunal”
(sic).

Ainda em sede de preliminar, diz que “
Sendo assim, a eventual ocorrência de fraude decorre, quando muito, da culpa exclusiva de terceiro ou da própria parte apelada, que, por negligência, deixou de adotar medidas básicas de proteção de seus dados, ou forneceu involuntariamente suas credenciais a golpistas. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nesses casos, afasta-se a responsabilidade da instituição, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. De igual modo, não se pode atribuir à Apelante responsabilidade por prejuízos causados por terceiros estranhos à relação jurídica entre as partes, nem tampouco imputar-lhe dever de indenizar quando ausente qualquer falha no serviço prestado. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, embora ampla, não é absoluta, sendo cabível sua exclusão diante da comprovação de culpa exclusiva de terceiro. [...] Por essas razões, requer-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”
(sic).

No mérito, pondera que
“O apelado narrou ter sido vítima de fraude, praticada por terceiro, mediante suposto acesso indevido à sua conta digital, em que foi realizado empréstimo no valor de R$ 1.500,00, cujo montante teria sido transferido a pessoa desconhecida. No entanto, em nenhum momento restou demonstrada nos autos qualquer falha ou vulnerabilidade nos sistemas da Apelante. Pelo contrário, foi evidenciado que o acesso à conta ocorreu por meio de credenciais pessoais do titular, com uso de senha pessoal e reconhecimento facial e as transações foram realizadas a partir de dispositivo habitual e ambiente autenticado, sem qualquer violação externa”
(sic).

Mensura que
“Com a devida vênia, a narrativa autoral não encontra respaldo probatório que justifique a obrigação de declarar inexistente o débito de R$ 1.500,00 e excluir o nome do Autor dos cadastros restritivos. Os documentos internos da Requerida demonstram que a contratação do crédito foi realizada mediante utilização de credenciais válidas (login e senha), em dispositivo habitual. Cumpre destacar que a simples alegação de invasão de conta, desacompanhada de prova técnica mínima, não é suficiente para afastar a presunção de validade das operações realizadas em ambiente controlado e autenticado pelo próprio usuário”
(sic).

Afirma que
“No caso, não restou comprovado que a suposta inscrição tenha causado constrangimento real ou violação grave a direitos da personalidade do autor, tratando-se, quando muito, de mero dissabor cotidiano, insuficiente para gerar reparação pecuniária. O princípio da proporcionalidade impõe que apenas situações de efetivo abalo à honra ou à dignidade sejam indenizáveis, sob pena de banalização do instituto do dano moral e enriquecimento ilícito do consumidor. A indenização por dano moral tem caráter compensatório e não deve contemplar aspectos punitivos, de forma que a Apelante não pode concordar com o valor pleiteado pela Parte Apelada”
(sic).

A par destes argumentos pugna:
“
a.
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, a fim de que seja extinto o processo, sem resolução do mérito;
b.
acaso assim não se entenda, do que se cogita por cautela, que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte apelada na ação de piso, e, por via de consequência, a própria ação;
c.
sucessivamente, caso não se entenda pela improcedência dos pleitos, que seja reduzido o valor da indenização, respeitando o princípio da proporcionalidade”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 310281377, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como, a manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 310965353.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AMARILDO MARIN DE LIMA
ajuizou Ação Indenizatória em desfavor do
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, relatando, em síntese, que, ao acessar o aplicativo da instituição financeira em 18/01/2025, foi surpreendido com transações fraudulentas não autorizadas, constatando ter sido vítima de invasão/hackeamento de sua conta. Alega que, um terceiro, valendo-se da falha de segurança, contratou em seu nome um empréstimo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), transferindo a totalidade para conta de pessoa desconhecida, sem qualquer vínculo com o autor.

Afiança que, diante da fraude, prontamente entrou em contato com a ré, que lhe assegurou o estorno e a resolução administrativa da questão, registrando protocolos de atendimento. Contudo, apesar da agilidade com que impugnou as operações ilícitas, não obteve resposta efetiva ou suporte da instituição. Ao revés, teve seu nome negativado nos cadastros de inadimplentes, situação que lhe trouxe sérios prejuízos pessoais e comerciais.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A ré suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que os danos narrados decorreriam de culpa exclusiva de terceiro fraudador, bem como da suposta negligência do autor quanto à guarda de seus dados pessoais, o que afastaria sua responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. A ilegitimidade passiva se configura quando a parte demandada não possui qualquer vínculo jurídico com a relação de direito material discutida. No caso dos autos, é incontroverso que o autor mantém vínculo contratual com a ré, por meio de conta aberta na plataforma Mercado Pago, sendo por esta fornecidos os serviços de pagamento e movimentação financeira digital.

Ademais, a controvérsia posta em juízo refere-se à falha na prestação do serviço de segurança e autenticação na referida plataforma, resultando em fraude bancária com prejuízo direto ao consumidor. Portanto, ainda que terceiros tenham executado a fraude, a discussão está centrada na responsabilidade da fornecedora do serviço por não impedir, identificar ou solucionar adequadamente a ocorrência danosa.

Portanto, diante da natureza da lide, da relação de consumo existente entre as partes, e da responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços digitais, a requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

A par disso,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré.

[...]

No presente caso, observa-se que a falha na prestação do serviço restou não apenas incontroversa, como também comprovada pela documentação anexada à exordial. A requerida, ao reconhecer a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, deixou de produzir prova idônea capaz de evidenciar a regularidade dos procedimentos adotados, tampouco demonstrou conduta omissiva ou comissiva atribuível exclusivamente à consumidora. A alegação de culpa da parte autora não se sustenta por ausência de qualquer suporte probatório.

Assim, não tendo a ré demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 6º, inciso VIII, do CDC, impõe-se o reconhecimento da sua responsabilidade pela falha apontada. A atividade desempenhada pela requerida, ao disponibilizar ambiente eletrônico para intermediação de negócios entre usuários, exige a adoção de mecanismos de segurança eficazes, capazes de prevenir e mitigar riscos, sobretudo diante da vulnerabilidade que permeia o comércio digital.

Ainda, quando informada da irregularidade, o autor buscou a solução pela via administrativa, acionando os canais de atendimento da empresa para reverter a situação e obter o estorno dos valores, sem obter resposta satisfatória, mesmo após múltiplas tentativas e registros de protocolo. A ré, por sua vez, limitou-se a alegar que as transações foram realizadas mediante autenticação por senha e reconhecimento facial, sem, no entanto, apresentar provas técnicas conclusivas que sustentassem a inexistência de falhas em seus sistemas ou a efetiva realização da contratação pela parte consumidora.

[...]

A simples menção ao uso de métodos de autenticação, desacompanhada de documentação técnica capaz de atestar sua eficácia e a regularidade do processo de contratação, não é apta a afastar a obrigação de indenizar. O princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo, impõe ao fornecedor o dever de garantir segurança na prestação dos seus serviços, principalmente quando realizados em ambiente digital, que demanda medidas robustas de prevenção a fraudes.

A omissão da ré em solucionar administrativamente o problema, aliada à indevida negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito em decorrência de débito oriundo de fraude, caracteriza falha relevante na execução do serviço. Nesse contexto, também são aplicáveis os artigos 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem a obrigação de indenizar nos casos de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que cause dano a outrem.

Conclui-se, portanto, que não houve por parte do autor qualquer conduta que justificasse a contratação ou movimentação financeira impugnada. Ao contrário, trata-se de vítima de golpe, cuja ocorrência deveria ter sido evitada por meio de ações preventivas e diligência da requerida. A responsabilidade da fornecedora se mostra inequívoca, na medida em que não demonstrou qualquer elemento que afastasse o nexo causal ou a falha no serviço prestado.

[...]

O dano moral, por sua vez, é presumido diante da falha na prestação do serviço e da indevida negativação do nome do autor, o que enseja constrangimentos e abalo à sua honra.

A inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida ilegítima, é suficiente para configurar abalo moral indenizável.

Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade, especialmente a honra e a reputação do autor, com potencial ofensivo à sua dignidade.

O dever de indenizar, nesse contexto, decorre da violação a direito essencial do consumidor à segurança na utilização dos serviços bancários.

[...]

Considerando o porte da empresa ré, a gravidade da falha, os transtornos causados ao autor, sua condição de pessoa idosa, e o tempo dispendido na tentativa de solução administrativa, entendo adequado o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
Amarildo Marin de Lima
em face de
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
, para declarar a inexistência da obrigação questionada, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), determinando que a ré exclua o nome do autor dos cadastros de inadimplentes em razão da dívida objeto desta demanda.

Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.

Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
”
(Id. 310281370)

Preliminarmente, o apelante pleiteia que seja atribuído efeito suspensivo ao seu recurso de apelação.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada pelo apelante.

Ainda em sede de preliminar, o
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade e consequente extinção do feito.

No presente caso, é indiscutível que o apelado mantém vínculo contratual direto com a apelante, uma vez que a conta bancária digital foi aberta e é administrada pela plataforma Mercado Pago, responsável pela disponibilização e gestão dos serviços de pagamento e movimentação financeira.

Assim, a controvérsia decorre precisamente da atividade desempenhada pela requerida, que, na qualidade de fornecedora de serviços, deve responder por eventuais falhas na segurança e na operacionalização de seu sistema, nos termos da legislação consumerista e da responsabilidade objetiva que lhe é inerente.

Salienta-se que a controvérsia instaurada nos presentes autos não se limita à conduta de terceiros fraudadores, mas repousa, sobretudo, na deficiência dos mecanismos de segurança e autenticação disponibilizados pela própria plataforma digital. Tal fragilidade permitiu a efetivação de transações ilícitas em nome do consumidor, ocasionando-lhe prejuízos diretos e relevantes.

Assim, ainda que a fraude tenha sido materialmente executada por terceiros, a discussão centra-se na responsabilidade da instituição financeira demandada, que deixou de adotar providências eficazes para prevenir, detectar ou mitigar o evento danoso, descuidando-se de seu dever legal de garantir a segurança das operações.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar aventada pelo apelante.

Pois bem, passo a análise do mérito recursal.

É consabido que a responsabilidade das instituições financeiras é de natureza objetiva, em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Para afastá-la, incumbiria à instituição financeira comprovar a inexistência de defeito na prestação ou, ainda, demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º, incisos I e II, do referido dispositivo legal. Todavia, tal ônus probatório não foi devidamente cumprido.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas das empresas, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

A Súmula nº. 479 do STJ preconiza:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos a transação contestadas pelo autor apelado foi feita por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual da requeridas apelante, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando as instituições financeiras permitem a realização de operações bancárias via internet, assumem o risco de sua atividade e, se permitem ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Sendo assim, é evidente a existência do dever de restituição e indenização por parte da casa bancária.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDE
EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E
TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora que alegou fraude em contratação de empréstimos e transferência bancária não autorizada. A sentença declarou a inexistência da relação contratual, condenou o banco ao pagamento de indenização por dano material e moral, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por contratação fraudulenta realizada por terceiro, no âmbito de sua plataforma digital; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da conduta e dos danos experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive quanto a fraudes praticadas por terceiros em ambiente bancário, conforme Súmula 479 do STJ.

O banco não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

Comprovada a inexistência de autorização da consumidora para as operações, reconhece-se a falha na prestação do serviço.

A contratação fraudulenta por terceiro, sem a adoção de mecanismos eficazes de segurança pela instituição bancária, constitui defeito do serviço prestado.

A indenização por danos morais deve ser adequada à extensão do dano, à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico da medida, sendo majorado o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, por se tratar de fortuito interno. 2. A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada em caso de conduta gravemente lesiva ao consumidor.”.
”
(N.U 1026326-51.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) (Destaquei)

Outrossim, corroborando com o acima explanado, verifico que a fraude ocorreu no dia
18/01/2025
, ocasião em que já vigorava a Resolução nº. 147 do Banco Central do Brasil, alterando a Resolução BCB nº. 1, a qual visa combater os ilícitos cometidos utilizando o sistema
Pix
.

Nessa senda, referido ato normativo assim prevê, quanto a suspeita de fraude e devolução de valores em hipóteses como a dos autos. A propósito:

“Art. 38. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante provedor de conta transacional do usuário pagador quando: (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

[...]

II - houver fundada suspeita de fraude, inclusive nos casos em que estiver prestando serviço de iniciação de transação de pagamento; (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

Art. 38-A. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante iniciador quando houver fundada suspeita de fraude.

Parágrafo único. Aplica-se ao participante iniciador, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 38. (Incluído, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

[...]

Art. 40. Poderão ser objeto de devolução, total ou parcial, os recursos de determinada transação realizada cujos fundos já se encontrem disponíveis na conta transacional do usuário recebedor.

§ 1º Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, a devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria ou por solicitação do usuário pagador.

[...]

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.”

Desta feita, infere-se dos autos que o apelado entrou em contato com a apelante, notificando-a da infração, logo após o conhecimento de que foi vítima de um golpe, adotando as medidas necessárias para início do Mecanismo Especial de Devolução - MED, os quais incumbiam utilizar os mecanismos disponíveis descritos, solicitando à instituição financeira do usuário recebedor para que procedesse ao bloqueio cautelar da transação, a fim de averiguar a fraude.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira não logrou em comprovar a adoção de conduta diligente, seja quando da impugnação dos valores questionados, seja no tocante à adoção de medidas voltadas ao bloqueio cautelar.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – GOLPE DA FALSA CENTRAL –
TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTESTADA DE FORMA IMEDIATA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PAGADORA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEDORA EM RAZÃO DA AUTORA TER DILIGENCIADO PERANTE AMBAS SEM SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Assim, uma vez comprovada à falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Além disso, a inércia em adotar medidas após a comunicação da fraude, especialmente pelo mecanismo criado pelo Banco Central denominado Solicitação de Mecanismo Especial de Devolução - MED, também evidencia a falha na prestação do serviço, apta a ensejar a reparação de danos materiais.

A condenação recai sobre ambas empresas, solidariamente, tendo em vista que a autora diligenciou perante ambas, sem a solução administrativa para o imbróglio.
”
(N.U 1002676-58.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025) (Destaquei)

Quanto à condenação por dano moral, é de se considerar que, ao permitir esse tipo de situação, as apelantes não zelaram pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Resta incontroverso que em razão do débito decorrente da fraude perpetrada, o apelante teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, assim verifica-se o elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelado.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome no SPC/SERASA, por si só já configura injusta agressão à honra e a imagem da apelado, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a apelada nada devia às apelantes naquele momento e mesmo assim teve seu crédito abalado.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA.
QUANTUM ARBITRADO. VALOR EXCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira inconformada com sentença que julgou procedente ação declaratória de ilegalidade do débito cumulada com indenização por dano moral ajuizada por correntista. A autora alegou fraude em sua conta digital, com realização de operação de crédito não reconhecida e subsequente negativação indevida. O juízo a quo declarou a inexistência do débito, condenou a ré ao pagamento de dano moral em R$20.000,00 e determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instituição financeira é objetivamente responsável por falha na prestação do serviço, consubstanciada na liberação e contratação fraudulenta de crédito; e (ii) saber se a negativação decorrente da referida operação enseja a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do CDC, art. 14, e da Súmula 479/STJ. A negativa de adoção de medidas preventivas e a ausência de bloqueio diante da comunicação da usuária sobre acesso indevido evidenciam falha na prestação do serviço. A anotação indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito inexigível, causa abalo moral indenizável.
O valor fixado para reparação por dano moral se mostra desproporcional, havendo razões para redução.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes oriundas de fortuito interno que resultem em prejuízo ao consumidor. A negativação indevida decorrente de débito inexistente enseja reparação por dano moral.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TMT RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23.

(N.U 1042584-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025) (Destaquei)

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Nesta trilha, entendo que o valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais) pelo dano moral cumprirá a finalidade de inibir as instituições financeiras à repetição da falha no serviço, considerando-se as respectivas capacidades econômicas.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025